Tribunal: TJSP
Processo: 0000229-56.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto durante o repouso noturno e roubos qualificados (concurso de agentes) praticados em via pública.
2. Materialidade delitiva e autoria demonstradas por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão das res furtivae, autos de reconhecimento pessoal e prova oral – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto durante o repouso noturno e roubos qualificados (concurso de agentes) praticados em via pública.
2. Materialidade delitiva e autoria demonstradas por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão das res furtivae, autos de reconhecimento pessoal e prova oral – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3. Qualificadora dos roubos bem demonstrada pela prova coligida – Impossibilidade de seu afastamento.
4. Regime fechado adequado à espécie – Interpretação do artigo 33 do Código Penal. – Inaplicabilidade do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, no caso dos autos.
5. Recurso não provido.